Tribunal: TJSP
Processo: 1005830-88.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Preliminar – Ausência de fundamentação não configurada – Julgador que não está obrigado a responder todas as alegações da parte, restando suficiente que o juiz ou tribunal apresente as razões de seu convencimento – Sentença prolatada nos termos dos artigos 489 e ss. do CPC e nos limites em que as partes reclamaram – Preliminar afastada

Apelação Cível – Imissão de posse – Revelia –

Ementa:

Preliminar – Ausência de fundamentação não configurada – Julgador que não está obrigado a responder todas as alegações da parte, restando suficiente que o juiz ou tribunal apresente as razões de seu convencimento – Sentença prolatada nos termos dos artigos 489 e ss. do CPC e nos limites em que as partes reclamaram – Preliminar afastada

Apelação Cível – Imissão de posse – Revelia – Intempestividade da contestação – Presunção relativa, que pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos – Princípio do livre convencimento do juiz.

Leilão extrajudicial – Inadimplemento de parcelas de conclusão da obra – Resolução automática do compromisso de compra e venda e consequente realização de leilão extrajudicial – Impossibilidade – Ausência de estipulação contratual expressa – Apelante que não ajuizou demandas visando a declaração de rescisão dos contratos dos condôminos inadimplentes – Leilão extrajudicial do imóvel que não restava justificado – Impossibilidade de realização de leilão sem a anterior declaração do desfazimento do negócio jurídico.

Sucumbência – Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Verba honorária que não foi arbitrada em montante exagerado – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.